Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-53.2021.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão no tocante à valoração do conjunto probatório dos autos - Não reconhecimento - Intuito infringente - Necessidade de observação dos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Rejeição.